Tribunal: TJDFT
Processo: 0009609-94.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009609-94.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em tempo. Revogo o despacho de ID: 50325877. Prossigo na análise da petição de ID: 49486565, na qual o SINDIRETA informou que “não concorda(m) com os valores apurados pelo ente devedor nos cálculos encartados no ID 48468172, eis que o executado não contabilizou os honorários de execução no percentual de 5% (cinco por cento) arbitrados na decisão ID n. 8947068”. Em sua manifestação, o exequente requereu a juntada de planilhas atualizadas (ID: 49486566), pugnando pela homologação e a imediata expedição de ofícios requisitórios, com o destaque dos honorários contratuais. Consignou também que AGENILDO DE SOUZA MENDES renuncia ao excesso de 40 (quarenta) salários-mínimos, para fins de recebimento via RPV (ID: 49486565). Pois bem. Ao impugnar os cálculos da Contadoria Judicial, o Distrito Federal juntou planilhas referentes aos créditos de ADILSON SEBASTIÃO BONIFÁCIO ROCHA, ADIR VILARINHO DE ALMEIDA, ADIRSON DONIZETE MARTINS, AFONSO DE SOUSA SILVA e AGENILDO DE SOUZA MENDES no ID: 48468172. Compulsando os autos, verifica-se que não houve determinação por este juízo para elaboração dos cálculos relativos aos honorários de execução (ID: 47408217), de forma que se apresenta prematura a análise quanto à verba advocatícia neste momento processual. Os valores referentes aos substituídos, indicados pelo devedor, não foram impugnados pelo exequente. Sua irresignação limitou-se aos honorários de sucumbência. Assim, em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 48468172, sua homologação é medida que se impõe. O exequente consignou que AGENILDO DE SOUZA MENDES renuncia ao excesso de 40 (quarenta) salários-mínimos, para fins de recebimento via RPV (ID: 49486565). Em consulta ao sistema de andamento processual, verificou-se que os embargos à execução n. 2008 00 2 002655-9 (0002655-95.2008.807.0000) transitaram em julgado. No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (ID: 12954648 dos EE). Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada por AGENILDO DE SOUZA MENDES, devidamente assistido nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). A fim de que seja possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas de cálculos dos substituídos, observando os parâmetros e a metodologia empregados nas planilhas do devedor de ID: 48468172; a renúncia de AGENILDO DE SOUZA MENDES ao que exceder 40 (quarenta) salários-mínimos, ora homologada; e, o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS . Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: RPV em favor de ADIR VILARINHO DE ALMEIDA e ADIRSON DONIZETE MARTINS, com o destaque dos honorários contratuais. PRECATÓRIO em favor de ADISON SEBASTIAO BONIFÁCIO ROCHA e AFONSO DE SOUSA SILVA, com destaque dos honorários contratuais. RPV em favor AGENILDO DE SOUZA MENDES, no limite individual de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. No intuito de evitar tumulto, o Distrito Federal será intimado sobre as planilhas elaboradas pelo exequente (honorários de sucumbência) após a expedição das ordens de pagamento em benefício dos substituídos. Brasília, 21 de agosto de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador